Tribunal: TJDFT
Processo: 0704919-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. FAMÍLIA. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. REGIME COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PARTILHA. EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI. APURAÇÃO DE HAVERES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A partilha da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), que iniciou suas atividades na vigência da união estável e que teve em sua história alternância da titularidade entre os companheiros (ora a companheira era titular, ora o companheiro), deve ser feita por meio de ação de apuração de haveres prevista no artigo 600, parágrafo único, do Código de Processo Civil, consoante Enunciado no 93 da III Jornada de Direito Comercial, realizada nos dias 06 e 07/06/2019.

2. A empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), criada pela Lei n. 12.441/2011, caracteriza-se por uma única pessoa titular da totalidade do capital social (artigo 980-A do Código Civil). Há apenas um sócio e ele controla 100% (cem por cento) das cotas sociais. Desta forma, descabida a partilha das “cotas”, por se tratar de medida incompatível com a natureza da empresa individual de responsabilidade limitada.

3. Deu-se parcial provimento ao apelo. Honorários redistribuídos.